Tribunal: TJSP
Processo: 0011676-34.2010.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos Infringentes - Servidores públicos estaduais - Revisão Geral Anual Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal - Acórdão reformado para manter a improcedência da

Ementa:
Embargos Infringentes - Servidores públicos estaduais - Revisão Geral Anual Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal - Acórdão reformado para manter a improcedência da demanda - Embargos Infringentes acolhidos e providos para que prevaleça o voto vencido, com a improcedência da ação.